Tribunal: STF
Processo: ARE 1482915
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO RECONHECIDA. DIREITO A FGTS E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 551 E 916/STF. NÃO PROVIMENTO. RETIFICAÇÃO DE PPP - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS E INCOMPLETAS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PROVIMENTO DA APELAÇÃO DA PARTE AUTORA E IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARUARU. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por ARISTIDES JOSE DE OLIVEIRA SILVA e MUNICÍPIO DE CARUARU contra sentença proferida pelo Juízo de 1º grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, declarando a prescrição da pretensão anterior a 14/09/2016, para condenar o Município de Caruaru a pagar ao requerente os valores devidos a título de FGTS, referente ao período compreendido entre setembro/2016 e dezembro/2020, bem como de férias relativas ao ano de 2019/2020 acrescidas do terço constitucional.



    2. No caso sob exame, a parte autora prestou serviços à edilidade 24/10/1995 e 31/12/2020, com contratos sucessivamente renovados, período este reconhecido em sentença e não contraditado pela municipalidade. Restou configurado, assim, o desvirtuamento da avença temporária.



    3. O STF já havia definido, inclusive em sede de repercussão geral, que – em caso de reconhecimento de nulidade de contrato temporário para atender excepcional interesse público - é devido aos contratados o direito ao levantamento do FGTS (Temas 551 e 916 – Repercussão Geral - STF). Assim, reconhecida a nulidade de contrato temporário, é devido aos contratados o direito ao pagamento de FGTS e férias acrescidas do terço constitucional.



    4. À vista da prova documental produzida e não impugnada pelo Município, percebe-se que, de fato, há divergência entre as funções exercidas pela parte autora e aquelas consignadas no PPP por ela impugnado.



    5. Deve o Município de Caruaru promover a correção do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, devendo nele passar a constar não só o exercício tanto do cargo tanto de atendente de enfermagem, de 24/10/1995 até 01/01/2013, quanto de auxiliar de farmácia (a partir de 02/01/2013), mas também, no item 16, os respectivos responsáveis pelos registros ambientais referentes a todo o período de trabalho perante o Município.



    6. Em referência aos consectários legais da condenação, estes possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita, nem reformatio in pejus.



    7. Alteração, de ofício, da incidência, após o início da vigência da EC 113/2021, da taxa SELIC, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices, inclusive juros de mora.



    8. Apelação da parte autora provida e do município de caruaru improvida, à unanimidade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso IX, e 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente